Tribunal: TJSP
Processo: 1017953-77.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
RECURSO DA AUTORA. Requerente que pretende a condenação do réu na devolução dos valores descontados. Requerimento de produção de prova pericial para comprovação da fraude. Admissibilidade. Particular caso dos autos em que os elementos trazidos ao caderno processual não se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
RECURSO DA AUTORA. Requerente que pretende a condenação do réu na devolução dos valores descontados. Requerimento de produção de prova pericial para comprovação da fraude. Admissibilidade. Particular caso dos autos em que os elementos trazidos ao caderno processual não se mostraram suficientes para a escorreita análise das questões colocadas pelos litigantes. Narrativa da demandante e documentação colacionada por ambas as partes que convergem, no mínimo, para a existência de dúvida a respeito da suposta fraude de que teria sido vítima a autora. Imprescindibilidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Recurso da requerente provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com vistas à realização da necessária perícia grafotécnica, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017953-77.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
ANTONIETA ALVES COUTO PALASS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017953-77.2019.8.26.0071 -Voto no 10459
2
Apelação no: 1017953-77.2019.8.26.0071
Apelante: Antonieta Alves Couto Palass (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Autos em primeiro grau no: 1017953-77.2019.8.26.0071
Juiz Prolator da Sentença: Dr. João Augusta Garcia
5a Vara Cível Foro de Bauru
VOTO No 10459
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença
que julgou o pedido inicial improcedente.
RECURSO DA AUTORA. Requerente que pretende a
condenação do réu na devolução dos valores descontados.
Requerimento de produção de prova pericial para
comprovação da fraude. Admissibilidade. Particular caso
dos autos em que os elementos trazidos ao caderno
processual não se mostraram suficientes para a escorreita
análise das questões colocadas pelos litigantes. Narrativa
da demandante e documentação colacionada por ambas as
partes que convergem, no mínimo, para a existência de
dúvida a respeito da suposta fraude de que teria sido vítima
a autora. Imprescindibilidade de produção de prova pericial
grafotécnica.
Recurso da requerente provido para anular a r. sentença e
determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com
vistas à realização da necessária perícia grafotécnica,
prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.
1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo
e devolutivo.
2. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização ajuizada por Antonieta Alves Couto Palass em
face de Banco Itaú Consignado S/A, cujo pedido foi julgado improcedente (fls.
210/213).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017953-77.2019.8.26.0071 -Voto no 10459
3
Inconformada, recorre a autora almejando a produção
de prova pericial para comprovação da fraude perpetrada em seu nome (fls.
146/162).
Apresentadas contrarrazões pela instituição financeira
(fls. 166/175).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
Passo ao voto.
Cinge-se a controvérsia, em resumo, à discussão sobre
descontos efetuados no benefício previdenciário da requerente a título de
empréstimo consignado, cuja contratação é por ela negada.
Sobreveio sentença de improcedência pleito exordial,
contra o que se insurgiu a autora, segundo descrito alhures.
Pois bem. É sabido que o Código de Ritos vigente no
Brasil faculta ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito, pois ele mesmo é seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências
inúteis ou meramente protelatórias, consoante o disposto no artigo 370 do Estatuto
Processual Civil de 2015 (artigo 130 do CPC de 1973).
Aduzem Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Editora Saraiva,
36a Edição, fls. 238: “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121”.
Na presente demanda, a juíza sentenciante assim se
manifestou acerca da desnecessidade da dilação probatória: “Trata-se de ação
declaratória que comporta o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art.
355, I, do Código de Processo Civil de 2015, sem a mínima necessidade de
produção de provas orais ou técnicas, uma vez que a matéria controvertida é
unicamente de direito” (fls. 140).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017953-77.2019.8.26.0071 -Voto no 10459
4
Contudo, no particular caso dos autos, forçoso
reconhecer que os elementos trazidos ao caderno processual não se mostraram
suficientes para a escorreita análise das questões colocadas pelos litigantes.
Isso porque, conquanto a magistrada a quo tenha
julgado improcedente, os documentos colacionados não são capazes de sanar a
dúvida a respeito da suposta fraude de que teria sido vítima a autora.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“BANCÁRIOS - Ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico c/c. ressarcimento material e
indenização por dano moral - Cartão de crédito
consignado com autorização para desconto em
benefício previdenciário (RMC) - Falsidade de
assinatura no contrato, alegada em réplica e petição
de especificação de provas
Controvérsia que
demanda perícia grafotécnica
Preterição

Julgamento
antecipado
incabível

Dilação
probatória necessária - Sentença desconstituída -
Apelo
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000544-84.2018.8.26.0698; Relator (a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Pirangi - Vara
Única; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de
Registro: 20/08/2019)
“VOTO No 29401 REVISIONAL. Cartão de crédito.
Saque do crédito rotativo. Reserva de Margem
Consignável (RMC). Contrato juntado aos autos.
Contestação de assinatura em réplica. Necessidade de
instauração de incidente de falsidade. Inteligência dos
arts.
430
e
ss.
do
NCPC.
Impugnação
de
autenticidade. Ônus da instituição financeira. Exegese
do art. 429, inc. II, do NCPC. Cerceamento de defesa.
Ocorrência. Anulação da r. sentença. Necessidade.
Precedentes desta C. Câmara. Sentença anulada.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001461-09.2017.8.26.0288; Relator (a): Tasso Duarte
de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ituverava - 1a Vara; Data do
Julgamento:
19/08/2019;
Data
de
Registro:
19/08/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017953-77.2019.8.26.0071 -Voto no 10459
5
“PROCESSO CIVIL
Sentença
Nulidade

Ocorrência - Ação de obrigação de fazer c. c.
indenização por danos morais e repetição de indébito
em que o autor afirma que não celebrou contrato de
empréstimo consignado via cartão de crédito e nem
autorizou descontos do seu benefício previdenciário
Impugnação da assinatura e arguição de falsidade
Julgamento antecipado da lide Inadmissibilidade
Necessidade de realização de perícia grafotécnica -
Sentença de improcedência da ação - Descabimento
Inteligência do inciso I do art. 428 do CPC/2015
Sentença anulada
Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1001153-70.2017.8.26.0288; Relator
(a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ituverava - 1a Vara; Data
do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro:
09/08/2019)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER,
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Sentença
de
parcial
procedência.
Insurgência do réu. Possibilidade. Reserva de margem
consignável no benefício previdenciário. Requerido
que juntou cópia do Termo de Adesão de Cartão de
Crédito Consignado Intermedium e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento, assim como o
comprovante de transferência eletrônica da quantia.
Autora que, em réplica, impugnou a assinatura aposta
no documento e negou o crédito em sua conta. Ofício
encaminhado à Caixa Econômica Federal que
demonstrou o crédito na conta da autora por meio de
TED.
Embora
demonstrado
que
o
valor
foi
disponibilizado à autora em sua conta corrente,
remanesce dúvida acerca da assinatura aposta no
contrato carreado pelo réu, já que impugnada. Tendo
a autora negado a subscrição do documento, a
hipótese não comportava o julgamento, ainda que o
requerido não tenha manifestado interesse na
produção de prova. A questão controvertida é de
extrema
relevância,
sendo
imprescindível
a
realização da perícia grafotécnica, sem a qual não se
pode acolher ou rejeitar a pretensão inicial.
Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça.
Embora seja da parte o ônus da prova de respectivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017953-77.2019.8.26.0071 -Voto no 10459
6
direito, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento,
determinar a realização das provas necessárias à
instrução do processo. Inteligência do artigo 370 do
Código de Processo Civil. Sentença anulada. Recurso
prejudicado.” (grifos não originais) (TJSP; Apelação
Cível 1004555-22.2018.8.26.0484; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Promissão - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento:
30/07/2019;
Data
de
Registro:
06/08/2019)
Destarte, em homenagem ao contraditório e à ampla
defesa, princípios constitucionalmente consagrados, de rigor a anulação da r.
sentença, o que ora se faz para determinar o retorno dos autos à Vara de origem para
a realização da necessária perícia grafotécnica pretendida (fls. 135/138),
prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO da autora para anular o decisum objurgado, determinando a remessa
dos autos ao Juízo de primeiro grau, nos termos delineados na fundamentação.
MARCOS GOZZO
RELATOR